Tribunal: TJES
Processo: 5000413-30.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-30.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: LUCIA BOECHAT SABOIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso interposto pelo Banco Pan e reconher ex officio a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Já no que diz respeito ao recurso interposto pelo Banco BMG, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000413-30.2022.8.08.0010

RECORRENTES:

BANCO PAN S.A
e
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

LUCIA BOECHAT SABOIA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DA TED. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO FIRMADO COM O BANCO PAN.

RECURSO DO BANCO PAN PREJUDICADO
.
RECURSO DO BANCO BMG NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por LUCIA BOECHAT SABOIA em face de FACTA FINANCEIRA S/A, BANCO PAN e BANCO BMG/S.A.

Em síntese, alega a requerente que vem sofrendo descontos em seu benefício (pensão por morte de seu esposo) o qual tem diminuído consideravelmente, já que sempre recebeu o salário-mínimo, descontos que alude desconhecer. Relata que os descontos são referentes ao BANCO PAN S/A com 84 prestações de R$ 40,02 descontado mensalmente em sua conta bancária, desde 09/2022 sendo três prestações com o IOF de R$45,87, totalizando R$ 165,96; ao banco FACTA FINANCEIRA S/A com 84 prestações de R$43,01 descontado mensalmente na conta do Banco Sicoob Sul agência 3003 – desde 03/2022, num total de 09 prestações com IOF de R$72,29, totalizando R$ 416,37; e ao BANCO BMG S/A com 84 prestações de R$55,00 com desconto mensal, desde 09/22 , num total de 11 prestações com IOF de R$72,29, totalizando R$681,08.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Fulcrada nestas premissas JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos contratos descritos na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

2. CONDENAR as rés:

2.1 A restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada uma das rés,
com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

2.3 Acolho o pleito de compensação dos valores creditados em conta da parte autora, consoante alhures mencionado, valores que devem ser atualizado desde a data da disponibilização do crédito em conta da autora.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 7537914, o
BANCO PAN S.A
e o
BANCO BMG S.A
interpuseram Recursos Inominados. O BANCO PAN S.A argumentou a validade do contrato celebrado entre as partes, bem como que não há falar em repetição do indébito em dobro, por fim, alega a inexistência de dano moral, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A
alega a inexistência de dano material e restituição em dobro ante a ausência de falha em sua prestação de serviço, do mesmo modo, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Inicialmente, em relação ao recurso inominado interposto pelo Banco Pan, entendo que há necessidade da realização de perícia técnica para comprovar a existência ou não de fraude no contrato entre as partes, dado que há nos autos contrato assinado, bem como comprovação de transferência dos valores advindos do contrato para a conta da consumidora.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte recorrida, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o recurso aludido deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em contrapartida, o recurso inominado interposto pelo Banco BMG, não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, mesmo que
alegue a existência e validade do contrato.

Em relação a irresignação com a condenação de repetição do indébito em dobro, entendo que não merece guarida, dado
que restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, neste sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, em relação ao recurso interposto pelo Banco Pan, JULGO-O PREJUDICADO, em tempo que
RECONHEÇO
ex officio
,
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda em face deste.

Já no que diz respeito ao recurso interposto pelo Banco BMG,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)